Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-37.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701556-37.2018.8.07.0020 AGRAVANTES: JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO, VIP MALL SHOPPING AGRAVADO: FRANCISCO NILSON DA SILVA FILHO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO e VIP MALL SHOPPING, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Aduz a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Assevera, ainda, que o juízo de prelibação deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026